Tribunal: STF
Processo: AI 796617
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 
   TRASLADO DEFICIENTE. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. 

1.	Falta ao 
   traslado peça obrigatória à formação do instrumento. 
2.	É encargo 
   do recorrente fiscalizar a inteireza do traslado. Precedentes. 
   
3.	Agravo regimental improvido.